Tribunal: TJMT
Processo: 1019622-67.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019622-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERBSON ALVES DE ANDRADE - CPF: 861.943.801-87 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELÁTÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1019622-67.2020.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GERBSON ALVES DE ANDRADE

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – DISSEMINAÇÃO MUNDIAL DE DOENÇA – CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DOS REFLEXOS DA PANDEMIA – FORTUITO EXTERNO – ATO ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as razões recursais dos Recorrentes, tenho que a companhia aérea não incorreu em qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização perquirida.

Ora, o cancelamento do voo contratado se deu em decorrência dos reflexos da pandemia, dos quais, no mês de março/abril de 2020, quando da previsão da viagem, atingia números de contaminação alarmantes em todo o território nacional.

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. A requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução nº 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014879-11.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Quanto à prévia notificação dos consumidores sobre o cancelamento do voo, entendo que foram cumpridas, segundo a descrição do próprio Autor na inicial, de onde a Reclamada informou o cancelamento do voo programado para dia 26/03/2020, via email em 22/03/2020, o qual foi remarcado para dia 29/03/2020 e novamente informado cancelamento em 27/03/2020, diante dos efeitos progressivos da pandemia naquela data.

Como bem observou o juízo a quo, em atenção à Lei 14.034/2020, que buscou flexibilizar o ordenamento jurídico a fim de amenizar os efeitos decorrentes da crise da saúde pública, a Reclamada ofertou a concessão de crédito sobre os valores despendidos pelos demandantes para utilização em viagem futura, conforme dispõe o art. 3º, § 1º de referida lei.

Saliento, por referida norma, eventual reembolso de valores poderá ser efetivado em até doze meses contados do voo cancelado, o que afasta a pretensão dos autores.

Por fim, com relação aos pedidos de reembolso do Autor, entendo que incabíveis, os quais descrevo abaixo:

R$ 707,95 (id 32455283) Passagem de ida Cuiabá/Natal (voo cancelado)
(restituído)

R$ 250,00 (Id 32455278) Taxa da remarcação do voo (voo cancelado)
(restituído)

R$ 1.198,57 (Id. 32455281 – pag. 1) (Aquisição de nova passagem por outra companhia).
(indevida restituição)

R$ 3.754,22 (compra de novas passagens de volta para Cuiabá/MT, de toda família pela companhia aérea Gol, conforme provado pelo Id n.º 32455281 – pag. 2)
(indevida restituição)

Ao que tudo indica, a intenção do Autor é viajar sem custo, tendo em vista que quer a restituição também de uma passagem de ida que UTILIZOU, no valor de R$ 1.198,57, bem como, as passagens de volta de toda sua família, a qual também UTILIZOU, pois, o mesmo menciona que remarcou do dia 03/03/2020 para 04/03/2020 e ai posteriormente anuncia que teve que comprar passagens pela GOL, para o retorno.

Fato é que, apesar do inconveniente, estávamos no início do decreto mundial da pandemia, bem como, a lei de regência sequer prevê a possibilidade de devolução de valores, por voos cancelados, antes do período de 12 meses após a data do voo cancelado, exatamente como no presente caso, sendo que, observa-se ainda que parte dos valores das passagens da TAM já foram devolvidos, via voucher, pendente apenas pequena parcela, sendo que, caso ainda tenham valores pendentes de devolução de alguma passagem adquirida, deverá aguardar o término do período fixado na lei, para poder pedir a devolução de valores, bem como, não pode a empresa reclamada ser condenada a pagar por valores de aquisição de passagem em outra companhia aérea, como deseja o autor, ainda mais quando esta está escorada pela determinação legal.

Apesar do incômodo suportado, diante do fortuito externo e sem nenhuma culpa da empresa, não há que se falar também em indenização por danos morais, como pretende.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021